Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO DUPLO EFEITO AO RECURSO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. FORNECIMENTO DE CRÉDITO. NOVOS DEVERES INSTITUÍDOS PELA LEI 14.181/21. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preclusão consumativa extingue a faculdade de se praticar um determinado ato processual, impedindo sua repetição ou complementação. Contrarrazões ofertadas em duplicidade pela parte apelada. Pleito de revogação da gratuidade de justiça do apelante não conhecido. Precedente desta e. 2a Turma.

2. Apelo interposto por Guilherme Douglas Souza Soares contra sentença que, na ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Paulo César Alves de Brito Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, Juliano Cavalcante Cardoso e Guilherme Douglas Souza Soares, além de Itaú Administradora de Consórcios Ltda., na condição de litisdenunciada, à restituição de valores devidos ao autor, com incidência de juros de mora e correção monetária. A sentença ainda julgou improcedente a pretensão reconvencional deduzida pelo ora apelante.

3. Extrai-se dos autos que, no dia 20/1/2020, o autor/apelado entrou em contato via aplicativo whatsapp com o apelante, correspondente do Banco do Brasil, com o intuito de adquirir uma carta de crédito. Afirma que o apelante lhe apresentou uma proposta de carta no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais). No dia 21/1/2020, ambos compareceram ao cartório de ofícios de Ceilândia/DF para registrar o contrato e autenticar os documentos necessários para realização do negócio, ocasião em que o apelante apresentou o autor/apelado a Juliano Cavalcante Cardoso, que seria a pessoa responsável pela carta de crédito. Contrato assinado e autenticado naquele cartório de ofícios.

4. Após o pagamento de entrada de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para seguimento do negócio, ressalta o autor que, no dia 05/02/2020, entrou em contato com o apelante sobre a situação da carta de crédito, ao que foi informado que aguardava assinatura da dona da carta. No dia 06/02/2020, o autor foi novamente informado pelo apelante que teria que pagar a taxa de transferência no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). No dia 10/02/2020, o apelante informou o bom andamento das negociações e solicitou que o requerente realizasse a transferência do valor remanescente para a conta de Juliano, no valor de R$3.957,12 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). Apesar de todos os esforços empreendidos, o autor nunca chegou a receber a carta de crédito negociada entre ele e Juliano Cavalcante Cardoso, com quem assinou o contrato após decisiva intermediação do apelante.

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Aquele que intermedeia transações entre o consumidor e terceiros assume a qualidade de participante da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder por ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, todos do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

6. Provas documentais (ID 44769259) demonstram que a atuação do apelante na contratação da carta de crédito foi decisiva para a celebração da avença e desbordou completamente da mera indicação de prestador de serviço, conforme alega. As mensagens no aplicativo whatsapp demonstram que, a todo tempo, o apelante manteve contato permanente com Juliano Cavalcante Cardoso. Por isso, acertada a decisão do Juízo a quo que condenou os réus – fornecedores solidários na cadeia de consumo – à devolução de valores à parte autora, independentemente da comprovação de que o apelante auferiu valores de forma direta.

7. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, após recente alteração promovida pela Lei 14.181/21, constitui direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90. À luz da alteração legislativa, foram instituídos novos deveres a serem observados pelos fornecedores de crédito na promoção de condutas transparentes e éticas, de modo a evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, X, do CDC).

8. Pedido reconvencional de litigância de má-fé e danos morais rejeitados. Verifica-se a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Incabíveis danos morais, visto que o apelante participou decisivamente dos eventos que lesaram o consumidor.

9. Apesar de a parte apelante pedir expressamente o recebimento do recurso no duplo efeito, não se visualiza nos autos nenhuma das hipóteses que configuram exceção à regra do art. 1.012 do CPC, o qual aduz que “a apelação terá efeito suspensivo”. Pronunciamento dispensado.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade da verba por contar o autor com os benefícios da gratuidade de justiça.